Tribunal: TJPA
Processo: 0010918-49.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010918-49.2018.8.14.0040

APELANTE: RAIFRAN BARROS DE BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.

RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL)

1.

DA ABOSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE.
IMPROVIMENTO.
PREDOMINA NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA A ORIENTAÇÃO DE QUE, EM SE DE DELITO DE RECEPTAÇÃO, A APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO RÉU ENSEJA A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, CABENDO A DEFESA DEMONSTRAR A LICITUDE DO RECEBIMENTO, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE.
DURANTE A INSTRUÇÃO PENAL A DEFESA NÃO DEMONSTROU QUE O APELANTE DESCONHECIA
A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM, SENDO QUE A MERA ALEGAÇLÃO DO ACUSADO NESSE SENTIDO NÃO É SUFICIENTE.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
.

Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em dezesseis de outubro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 16
de outu
bro
de 202
3
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RAIFRAN BARROS DE BRITO
por intermédio de Advogadas Particulares, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da
2ª Vara
Criminal
de Parauapebas/PA
(ID nº 14343526) que condenou igualmente o ora apelante à pena
de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
,
em regime semiaberto.

Narrou a denúncia
(ID nº 14343491), em síntese, que
no dia 08/09/2018, por volta de 12h10min
,
RAIFRAN BARROS DE BRITO
furtou a motocicleta, Yamaha factor 125 E, placa QDO-14/72, da vítima Elisvanei dos Reis Batista.

Na ocasião, a vítima estacionou a motocicleta em frente à sua residência localizada, na Rua C, bairro Cidade Nova, sendo que, ao retornar, constatou que o veículo havia sido furtado.

Diante disso, a vítima acionou uma guarnição policial, a qual logrou êxito em localizar o acusado, conduzindo a sua motocicleta em alta velocidade, na rodovia Faruk Salmen.

Ao realizarem a abordagem, os policiais constataram que o acusado conduzia o veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, ocasião em que foi conduzido à Depol para os procedimentos cabíveis.

Perante a autoridade policial, o acusado se reservou ao direito constitucional de permanecer calado.

Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
RAIFRAN BARROS DE BRITO
como

incurso n
o
artigo
155, caput, do CPB, e artigo 309 da Lei 9.503/97.

Em ID 14343494, recebimento da denúncia em 28/11/2018.

Em ID 1434351
1
,
T
ermo de
A
udiência de
I
nstrução e
J
ulgamento
realizada no dia
16/08/2022.

Na Sentença
(ID
14343526
), a magistrada julgou parcialmente procedente o pedido contido na denúncia, para
condenar
o réu
pela prática do crime tipificado no
Art. 180 do Código Penal
e
absolver
o réu pela prática do crime tipificado
Art. 309 da Lei 9.503/97
, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Em razões recursais
(ID nº 14343528), o recorrente pugnou pela absolvição por atipicidade, sob o argumento de inexistência de dolo direto.

Em sede de contrarrazões
(ID nº 14343534), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(ID nº 15020964), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu i
mprovimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE.

A defesa pugnou pela
absolvição do
crime de receptação, alegando que, em todas as fases do processo, o
Parquet
não comprovou que o apelante, Raifran, tivesse qualquer conhecimento da origem delituosa do bem.

Nesse norte, cumpre salientar que predomina na jurisprudência pátria a orientação de que, em se tratando de delito de receptação, a apreensão da
res furtiva
em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a defesa demonstrar que o acusado não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, o que não ocorreu na hipótese. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça,
o crime de receptação implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, o que não ocorreu na hipótese vertente
. 2. Se as circunstâncias singulares que permearam o fato, corroboradas pelo acervo oral, comprovam o dolo do delito imputado ao réu, incabível a sua absolvição. 3. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de receptação, a condenação do apelante é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(
Acórdão 1229481
, 00020116720188070012, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. BEM OBJETO DE FURTO APREENDIDO NA POSSE DO RÉU. APARELHO CELULAR. ART. 156 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO MANTIDA
. 1. No crime de receptação, o dolo do agente, notadamente quanto à ciência da origem ilícita do bem, não deve ser aferido pelo psiquismo do autor do delito, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos. 2.
A apreensão de produto de crime na posse do réu configura indício, no sentido de prova indireta, de que ele conhece sua origem ilícita, gerando-lhe o ônus de provar o desconhecimento da sua natureza caso alegue em sua defesa, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal
. 3. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime cometido pelo réu (receptação), a condenação é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e não provido.
(
Acórdão 1232178
, 00025087420198070003, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei)

No caso concreto, durante a instrução penal a defesa não demonstrou que o apelante desconhecia
a procedência ilícita do bem
, sendo que a mera alegação do acusado nesse sentido não é suficiente.

Dessa forma,
a apreensão da
res
em poder do agente gera
presunção de autoria
do crime. Portanto,
a presente tese defensiva
não merece prosperar
.

Destaco que os depoimentos acostados, bem como a confissão
do acusado, constituem acervo probatório robusto para condenação do ora apelante.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do presente recurso
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
mantendo integralmente a r. sentença condenatória ora objurgada.

É como voto.

Belém/PA,
16
de
outubro
de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/10/2023